Tribunal: TJDFT
Processo: 0755509-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA NEUROLÓGICA. RISCO VERDE. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu lhe forneça “consulta em neurologia - adulto, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Em seu recurso destaca que sofre com quando de epilepsia, sendo que vem apresentando crises com episódios de perda de consciência e de memória, dentre outros problemas, sendo que aguarda pela consulta desde junho de 2022. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde. Assim, pugna pela realização da consulta no prazo máximo de 5 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ser inexequível e inexigível diante da falta de parâmetro para o procedimento pleiteado. Para tanto, constata-se que a sentença fixou a regra para o cumprimento da obrigação, qual seja, o respeito à fila de regulação, que possui critérios objetivos e públicos para estabelecer a prioridade na fila de espera. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de consulta neurológica para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 10/06/2022 (ID 41871621), sendo atribuído risco verde àquela solicitação. Ainda, no ID 41871612, pág. 6 o Distrito Federal elucidou que em outubro de 2022 estavam sendo agendadas as consultas dos pacientes com o mesmo grau de prioridade da parte autora inseridos na lista em dezembro de 2021.
VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VII. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VIII. A parte autora aguarda por período superior ao dobro daquele prazo de cem dias, sem que conste data designada para a consulta. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 5 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a consulta neurológica seja realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.